Tribunal: TJBA
Processo: 8000233-71.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000233-71.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO, JOAO VITOR TEIXEIRA LUCAS

APELADO: ZENILDA COTRIM DE ABREU PIEROTE e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito fatal envolvendo motocicleta e ônibus de empresa concessionária, condenando a ré ao pagamento de pensão mensal de 1/3 do salário mínimo e R$ 80.000,00 a cada autor por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve erro in procedendo e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) configura-se culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente no acidente; e (iii) são adequados os valores fixados a título de pensionamento e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando considera suficientes as provas documentais existentes nos autos, não configurando cerceamento de defesa nem decisão surpresa.
4 - Em matéria de instrução probatória, não há preclusão pro judicato, sendo possível ao magistrado reconsiderar decisão anterior sobre a necessidade de produção de provas, desde que fundamentadamente.
5 - As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme art. 37, § 6º da CF.
6 - A responsabilidade objetiva somente pode ser elidida nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.
7 - O laudo pericial demonstrou culpa concorrente entre os condutores: o do ônibus por trafegar em velocidade excessiva e o da motocicleta por adentrar na pista sem as devidas cautelas.
8 - A culpa concorrente não afasta a responsabilidade da concessionária, mas influencia na fixação do quantum indenizatório.
9 - O pensionamento por morte deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos da vítima, sendo adequada a fixação de 1/3 do salário mínimo considerando a baixa renda familiar e a concorrência de culpas.
10 - O valor de R$ 80.000,00 para cada autor por danos morais revela-se adequado, considerando precedentes do STJ e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO
11 - Prefacial rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 355, I, 357, 370, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 130/STF; STJ, REsp 2.093.385/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01/09/2023; STJ, REsp 2.136.980/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 20/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.989.982/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/8/2022; STJ, REsp 1.837.195/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 06/10/2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000233-71.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA
e como apelados
ZENILDA COTRIM DE ABREU PIEROTE e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça